Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-40.2019.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE. GENITOR. DESEMPREGO. CAPACIDADE FINANCEIRA. MUDANÇA. PROVA. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR PLANO DE SAÚDE.

I – O desemprego formal, por si só, não comprova a impossibilidade do autor de continuar a custear o plano de saúde da filha, visto que atualmente trabalha como motorista de aplicativo, está prestes a colar grau no curso de enfermagem, o que permitirá sua reinserção no mercado de trabalho, além do que não refutou a alegação deduzida na contestação, acompanhada de documentos, de que desempenha atividade informal de venda de imóvel e aluguel de lancha. Mantida a r. sentença que reduziu a verba alimentar paga pelo autor, mas manteve a sua obrigação de custear o plano de saúde da filha.

II – Apelação desprovida.